Tribunal: TJES
Processo: 5000553-65.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000553-65.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSANA
RECORRIDO: DANUSIA CORDEIRO BARROSO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000553-65.2021.8.08.0021

RECORRENTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROSANA

RECORRIDO:
DANÚSIA CORDEIRO BARROSO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
COMPARTILHAMENTO DE BALANCETE CONDOMINIAL EM GRUPO DE WHATSAPP DOS CONDÔMINOS. LISTAGEM DE UNIDADES DEVEDORAS SEM A MENÇÃO NOMINAL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA, COAÇÃO, AMEAÇA OU EXPOSIÇÃO AO RIDÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que
o síndico, representante do condomínio, expôs no grupo do
WhatsApp,
em que participam os condôminos, o débito que a requerente possui junto ao réu, o que lhe causou grande constrangimento. Requer a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Compulsando os autos, vejo que merece reforma a sentença de primeiro grau.

De fato, entende-se que a cobrança realizada de maneira vexatória e que ataque a honra do devedor é prática nefasta e enseja, normalmente, a aplicação de indenização por danos morais.

No entanto, no caso em questão, não a conduta do recorrente como vexatória à imagem da recorrida. Os
prints
da conversa trazidos pela própria autora (ID 3043262) demonstram que a Recorrente compartilhou no grupo de
WhatsApp
do condomínio um arquivo PDF com o título de “Balancete Ed. Rosana”, e comunicou aos integrantes que se tratava do fechamento financeiro referente ao mês de dezembro de 2020.

O referido PDF também foi anexo aos autos pela requerida (ID 3043289), e pela análise do documento verifica-se apenas que se trata de balanço econômico geral referente à receita, despesas, débitos, transferências e demais saldos do condomínio. Um dos tópicos do documento, “Unidades em Débito”, lista apenas as unidades com pagamento pendente e as referidas pendências especificamente, sem citar nomes ou fazer qualquer outra menção.

Ora, evidente que o rol de condôminos inadimplentes não é informação sigilosa, tampouco o é balanço financeiro do condomínio, sendo direito dos demais condôminos a ciência acerca da sua situação financeira, além de se constituir como dever do síndico a prestação de contas (Art. 1.348, VIII, do Código Civil).

O mero compartilhamento do balanço financeiro, sem divulgação de nome de inadimplentes, sem a realização de qualquer ameaça, coação ou exposição ao ridículo não pode ser interpretado como cobrança vexatória.

Ressalta-se que foi a própria parte autora que se expôs no grupo do condomínio e se identificou como uma das unidades devedoras em uma tentativa de justificar seu débito, e, ainda assim, não foi exposta a situação vexatória pelo condomínio, tampouco pelos condôminos.

Sendo assim, não identifico qualquer tipo de constrangimento físico ou moral, tampouco qualquer ameaça, coação ou exposição ao ridículo da parte autora em razão do débito constituído que justifique a caracterização de dano moral.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.